Tribunal: STF
Processo: ARE 1316407
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 35-36, Doc. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de título judicial apenas para afastar a incidência das astreintes no período em que o processo esteve suspenso, estipulando a correção monetária com base na Tabela Prática dos Débitos Judiciais deste Tribunal, INPC, até 29/06/2009 (data da publicação da Lei nº 11.960/2009), aplicando-se, a partir de então, o IPCA-E, e determinando a remessa dos autos ao Contador Judicial para retificação dos cálculos. Informação do Contador Judicial de que o Ministério Público aplicou a Tabela Prática deste Tribunal para fins de correção monetária, incluindo na apuração dos dias multa o período de suspensão do processo. Municipalidade que não computou o período de suspensão do processo na aferição dos dias-multa, mas que empregou correção monetária com base na TR. Entendimento relativo à aplicação da correção monetária exteriorizado por esta Câmara que não coincide com o determinado na decisão agravada. Situações diferenciadas merecem tratamento diferenciado, assertiva que é corroborada pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do direito. Ação civil pública ajuizada em defesa de direito coletivo. Astreintes decorrentes da demora no cumprimento da obrigação que não pode constituir ônus excessivo à toda população local, pois o pagamento será feito com valores oriundos dos cofres da Prefeitura Municipal de São Paulo. Redução das astreintes de ofício. Possibilidade. Afronta ao princípio do contraditório. Inocorrência. Multa reduzida para 1/3 do valor apurado pelo Ministério público, com fundamento no artigo 461, § 6º, do CPC, com correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal IPCA-E, no caso de atraso no pagamento, a contar da publicação desta decisão. Parecer da Douta Procuradoria Geral do Estado acolhido. Agravo parcialmente provido, com observação.”
    Opostos dois Embargos de Declaração pelo Município de São Paulo, ambos foram rejeitados (fls. 96-100 e 118-120, Doc. 3).
    No apelo extremo (fls. 127-143, Doc. 3), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º e 30, inciso VIII, da Constituição, pois (a) impôs “multa ao Município de São Paulo por não ter efetivado a regularização no prazo consignado, sem considerar que diante da reserva do possível tal período não foi suficiente para cumprir a obrigação” (fl. 131, Doc. 3); (b) não houve qualquer intenção deliberada de opor-se ao comando judicial, uma vez que a regularização foi efetivamente realizada; (c) “não cabe ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público definir a forma e a oportunidade com que o Município deva exercer a sua administração, em atendimento à eleição de suas prioridades locais” (fl. 137, Vol. 3); (d) “a ordenação territorial do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano e a respectiva ação fiscalizatória são exercidas pelo Poder Público municipal”, não cabendo “ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário invadir tal competência municipal e determinar as prioridades sociais de atuação, determinando quando suas ações devam ocorrer” (fl. 139, Doc. 3); (e) “o estabelecimento de prazos na execução e a pretensão de aplicação de multa por não atendimento a este prazo, invade o âmbito de atuação da Administração Pública, implicando em clara e indevida ingerência do Poder Judiciário na atuação administrativa típica” (fl. 139, Vol. 3).
    Requer, ao final, a exclusão da pena de multa aplicada, considerando-se que, mesmo que fora do prazo, houve a satisfação da obrigação por parte do Município de São Paulo.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aplicando-se as Súmulas 282 e 279 do STF (fls. 17-18, Doc. 4).
    No Agravo (fls. 48-68, Doc. 4), a parte agravante refutou os referidos óbices sumulares.
    É o relatório. Decido.
    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 38-43, Doc. 2):
    “De fato, no cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na regularização do “Conjunto Habitacional Santa Marta” foi reconhecida a suficiência da Declaração de Conformidade Urbanística em substituição à apresentação de licença ambiental da CETESB, nos termos do acórdão proferido por esta Câmara que acompanhou por unanimidade voto de minha relatoria, nos autos do agravo de instrumento nº 2144455-05.2015.8.26.0000, julgado aos 09/11/2015 (fls. 58/63). 
    A Contadoria Judicial apurou que nos cálculos apresentados pelo Ministério Público foi utilizada a Tabela Prática deste Tribunal e computados indevidamente 36 de meses de multa diária, correspondentes a período de suspensão do processo. Constatou, também, que a Municipalidade apresentou suas contas de impugnação ao título judicial empregando a quantidade meses corretas (excluindo os 36 meses de suspensão do processo), mas equivocou-se ao efetuar a atualização monetária com base na TR. (fls. 69, em 22/05/2017) 
    O Ministério Público requereu o pagamento de 1958 dias/multa, atribuindo à multa diária o valor de R$ 4.637,89 (fls. 57) e a Municipalidade apontou o número de 862 dias/multa, no importe de R$ 3.305,90 por dia (fls. 78). Como dito anteriormente, o Contador Judicial apontou erro no número de dias multa apurados pelo Ministério Público e equívoco da Municipalidade na aplicação da TR para fins de correção monetária dos CR$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros reais), valor da multa diária arbitrada na data da sentença (23.11.1993) (fls. 57 e 78). 
    O entendimento relativo à aplicação da correção monetária exteriorizado por esta Câmara não coincide com o determinado na decisão agravada. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional 62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 5º da Lei 11.960/2009, justamente no que diz respeito à correção monetária. 
    Esta Décima Câmara de Direito Público entende, ao menos por ora, que a inconstitucionalidade da parte do art. 1º-F da Lei 9.494/97 que dispõe sobre a correção monetária independe do momento em que deva ser feita a correção do débito fazendário e que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade realizada pelo STF em 23/03/2015 não atinge o presente caso, em que não foram expedidos ainda os precatórios e requisitórios. 
    […]
    Vale realçar que o entendimento desta Câmara provém da interpretação do julgado pelo STF nas ADIs referidas em conjunto com o julgado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 529), em que se decidiu que: “a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas”. 
    Por essa razão, esta Câmara tem decidido que, com o afastamento da Lei 11.960/09, desde sempre e não apenas a partir de 23/03/2015 a correção monetária deve ser feita com o índice que reflete a inflação acumulada do período, que é o IPCA-E, de acordo com a Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e não a TR, taxa remuneratória da caderneta de poupança. 
    Situações diferenciadas merecem tratamento diferenciado, assertiva que é corroborada pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do direito. 
    Como se sabe, o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso em exame, autoriza a imposição de multa diária para compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não-fazer fixada em ordem judicial, como adiante se vê: 
    […]
    Essa multa (astreintes) não possui caráter compensatório, sancionatório ou indenizatório, repousando sua natureza jurídica no caráter intimidatório, caracterizando-se medida coercitiva destinada a compelir o réu ao cumprimento da obrigação.
    Estamos diante de uma situação diferenciada, pois a ação civil pública foi ajuizada em defesa de direito coletivo e as astreintes decorrentes da demora no cumprimento da obrigação determinada na r. sentença constituirá valor a ser suportado por toda os munícipes, pois sairão dos cofres da Prefeitura Municipal de São Paulo. 
    Nesse sentido, precisa a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça que assim ponderou: 
    […]
    É certo que é facultado ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique insuficiência ou excesso. 
    Nesse sentido, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Ressalte-se que não configura afronta ao princípio do contraditório a redução do valor da multa diária sem oitiva da parte contrária, pois, como dito anteriormente, o valor das astreintes pode ser modificado pelo juiz, de ofício. 
    Na hipótese de considerarmos como correto o valor atualizado do dia/multa apurado pelo Ministério Público, R$ 4.637,89, empregando a Tabela Prática desta Corte, e o número de dias-multa apresentado pela Municipalidade, 862, realizando a multiplicação destes fatores chegaríamos ao produto equivalente a um débito de R$ 3.997.861,18 (três milhões, novecentos e noventa e sete reais, oitocentos e sessenta e um mil e dezoito centavos), quantia superior a R$ 3.026.996,20 (três milhões e vinte se seis reais, novecentos e noventa e seis mil e vinte centavos) que equivale a 1/3 do valor exigido pelo Ministério Público (R$ 9.080.988,62 : 3 = R$ 3.026.996,20). 
    “In casu”, o valor apurado a título de astreintes pelo Ministério Público se afigura elevado (R$ 9.080.988,62), razão pela qual, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Geral de Justiça e reduzo de ofício a multa para R$ 3.026.996,20 (três milhões e vinte se seis reais, novecentos e noventa e seis mil e vinte centavos), com fundamento no artigo 461, § 6º, do CPC. 
    Observo por oportuno que sobre as astreintes, ora arbitradas em valor específico, incidirá correção monetária nos termos da Tabela Prática deste Tribunal IPCA-E, a partir da publicação deste acórdão, no caso de atraso no pagamento. 
    Ante o exposto e pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, com observação.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente